Tribunal: STF
Processo: RE 68788
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIMITAÇÃO AOS IMPOSTOS (SÚMULA 324). INOCORRENCIA DE COISA JULGADA
NO SENTIDO DE ESTENDE-LA AS TAXAS NEM, CONSEQUENTEMENTE, DE OFENSA A
ESTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.